Tribunal: TJES
Processo: 0021694-77.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021694-77.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIERES GOMES BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0021694-77.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIERES GOMES BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que a negativa isolada, completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução criminal, carece de credibilidade. A negativa só tem validade quando apoiada no conjunto probatório dos autos e não divorciada dos demais elementos de prova.

2.
Se o bem produto de crime é encontrado na posse do indivíduo e nas condições apresentadas (chassi adulterado) e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem, deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP. Prova da adulteração e da ciência do agente acerca da ilicitude do automóvel inquestionáveis.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0021694-77.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIERES GOMES BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
THIERES GOMES BARROS
, manifestando o inconformismo do mesmo com a sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou ao cumprimento da pena de
04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput e 311, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Nas razões recursais às folhas 204/212, o apelante pugna pela sua
absolvição
, sob a alegação de ausência de provas.

De acordo com a denúncia:

“[...] no dia 26 de outubro de 2016, na BR 101, Km 145, na comarca de Linhares/ES, o denunciado foi preso em flagrante delito, eis que conduzia o veículo Civic, marca Honda, ano 2015, cor branca, placa FGL-9565, conforme auto de apreensão às fls. 09, sabendo tratar-se de produto de crime.
Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares realizavam fiscalização de rotina no endereço supramencionado, quando abordaram o veículo acima descrito que estava sendo conduzido pelo denunciado.
Ao realizarem a vistoria do veículo, os policiais constataram que o mesmo não tinha nenhuma etiqueta autodestrutiva de identificação veicular, bem como sua placa estava com o lacre rompido, fora do padrão e sem indicação do fabricante.
Ato contínuo, os policiais abordaram o veículo HONDA/CIVIC placa ODS-7472 a fim de que pudessem comparar as padronagens nos itens identificadores, oportunidade em que constataram que o número do motor e do chassi fixados no veículo que o denunciado estava conduzindo estavam fora dos padrões originais, estando o motor com indícios de raspagem e o chassi aparentando estar com uma fita adesiva por cima do original.
Diante disso, restou evidenciado pelos policiais que o veículo em questão não correspondia com a placa nele aposta, mas sim ao veículo de placa PPF-1770, este com registro de furto/roubo, motivo pelo qual o denunciado foi conduzido à belegacia de Linhares para que fossem tomadas as providências pertinentes ao caso.”

A
materialidade
dos crimes

restaram comprovadas por meio do
Boletim Unificado às fls. 10, Auto de Apreensão às fls. 1
1
, Relatório Final de fls. 34/35, pelos Laudos
Periciais
às
fls. 63/70 e 72/78, ao passo que a autoria delitiva é facilmente extraída da
prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em sede judicial,
o AGT/PRF Anderson Salaroli
(fl. 15) confirmou as informações provenientes da leitura do depoimento policial (
fl. 06), esclarecendo:

“que em Linhares, no Km 145 da BR 101, em fiscalização de rotina, foi abordado o veículo Honda/Civic, placas FGL-9565, de São Paulo, conduzido pelo Sr. Thieres Gomes Barros, CPF 125.271.897-76; que por se tratar de veículo com placa de outro Estado,
realizamos vistoria mais minuciosa, nesta constatamos que o mesmo não tinha nenhuma etiqueta autodestrutiva de identificação veicular
, bem como que
a placa do veículo estava com lacre rompido
, fora do padrão e
sem indicação do fabricante
. Apuramos, ainda, que
o número do motor e do chassi fixados no veículo estavam fora dos padrões originais
, estando o motor com indícios de raspagem e o chassi aparentando estar com uma
fita adesiva por cima do original
. A marcação do VIN nos
vidros também estava fora da padronagem
. Destacamos que abordamos o veículo Honda/Civic de placas ODS747 2-ES para realização da comparação das padronagens nos itens identificadores. Diante das discrepâncias narradas, resta evidente que o
veículo em questão não corresponde à placa nele aposta
,
mas sim ao veículo de placas PPF1 770-ES, este com registro de furto/roubo
. Por tais razões encaminhamos o veículo e seu condutor ao DPJ de Linhares para as providências cabível”

A testemunha
AGT/PRF Augusto Fernandes Lemos
, ouvido em juízo (folha 127), informou que se recorda da abordagem, não se tratando esta de abordagem de rotina. Esclareceu que todas as vezes que vem um carro com placa de fora, chamando atenção, acontece a abordagem para verificar a documentação. Informou que ao consultar uma placa, essa placa mostra o licenciamento do veículo, as restrições administrativas, judiciais e a informação de existência de queixa de furto e roubo. Existindo queixa, verificam a origem da mesma. Ainda, a testemunha confirmou as declarações prestadas em sede policial. Esclareceu que pelo que se recorda, Thieres Gomes Barros estava acompanhado no veículo, não se recordando se o acompanhante também foi conduzido para o DPI.

O apelante,
Thieres Gomes Barros,
em seu interrogatório,
alegou não ter conhecimento de que o veículo era produto de crime, informando que seu vizinho, cujo nome não se recordou, pegou de seu irmão adotivo, Oziel.

Ante ao exposto, não há como se falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou
insuficiência probatória
que justifique a absolvição, uma vez que
os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
crime de
receptação (CP, art. 180),
bem como o crime
descrito no artigo 311 do CP
.

Sabe-se que a negativa isolada, completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução criminal, carece de credibilidade. A negativa só tem validade quando apoiada no conjunto probatório dos autos e não divorciada dos demais elementos de prova.

Assim, não há dúvidas que a autoria e materialidade delitiva em relação ao apelante, restaram demonstradas através dos depoimentos prestados em sede policial e na esfera judicial, bem como dos demais elementos probatórios dos autos.

Segundo o artigo 180 do CP, a conduta típica em questão consiste em
"adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime"
.

Na receptação, sabe-se que “o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento,
devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente
.” (AgRg no REsp 908.826/RS)

Ora, se o bem produto de crime
é encontrado na posse de indivíduo e nas condições apresentadas
e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem,
deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações
, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”
.

Esse é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

Nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido. (TJES, Apelação, 0057785-11.2012.8.08.0030, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

Conforme pacificado na jurisprudência pátria, sendo flagrado o agente na posse de objeto receptado, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a procedência legal do bem. Não se desincumbindo adequadamente de provar a licitude do automóvel e, ainda, levando-se em consideração o fato de que sobre o mesmo pesava restrição de roubo, deve ser mantida a condenação. (TJES, Apelação, 0029964-80.2013.8.08.0035, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 18/05/2016)

Embora o réu negue ter ciência da origem ilícita dos bens, não se pode olvidar que há a inversão do ônus da prova de demonstração da origem lícita dos objetos quando estes são encontrados na posse do acusado, não tendo ele se desincumbido corretamente deste ônus que lhe cabia. (TJES, Apelação, 0009492-39.2014.8.08.0030, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Data da Publicação no Diário: 26/06/2015)

No caso em análise, conforme mencionado pelo Juízo sentenciante,
o apelante não apresentou
qualquer justificativa que desconstituísse a presunção gerada em seu desfavor, além do que, inúmeras foram as alterações realizadas no veículo, tornando impossível a versão de que desconhecida o caráter ilícito do automóvel e as adulterações perpetradas.

Inquestionável, portanto, a
existência de provas acerca
da autoria e materialidade do crime
,
o que inviabiliza a pretensa

absolvição
.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.